Tribunal: TJMT
Processo: 1005156-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005156-08.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ELIAS ALVES FEITOSA - CPF: 383.430.611-87 (AGRAVANTE), FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA - CPF: 177.337.231-91 (AGRAVANTE), FREDERICO CORREA LIMA LOPES - CPF: 011.567.121-81 (AGRAVANTE), RAIMUNDO AMANCIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 405.837.081-53 (AGRAVANTE), WALDILEY ALENCAR TAQUES DO VALLE JUNIOR - CPF: 710.119.511-34 (AGRAVANTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - URV -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­ - DETERMINAÇÃO DE PERICIA CONTABIL – NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e das mais Cortes, a perícia técnica contábil permite aferir com mais lisura o
quantum
devido em razão da eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Elias Alves Feitosa e outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública, que, nos autos de Liquidação de Sentença no 44884-52.2016.8.11.0041, determinou a realização de perícia contável, para apuração dos valores devidos pelo Estado de Mato Grosso.

Os Agravantes recorrem, ao argumento de que o Acórdão do Reexame Necessário no 75865/2015 retificou, em parte, a sentença de Primeiro Grau, quanto aos juros e correção monetária, de modo que, foi mantida a incorporação do índice de 11,98% e, por isso, não deve envolver perícia técnica.

Argumenta que o ato judicial recorrido viola a coisa julgada, bem como a segurança jurídica, porque, na fase de liquidação, o Douto Juiz de Direito contraria a decisão transitada em julgado.

Posto isso, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão; e, no mérito, a ratificação da tutela antecipada.

O efeito suspensivo foi negado ao recurso (id. 7749792).

Contrarrazões (id. 1311964).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. 18045488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Elias Alves Feitosa e outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública, que, nos autos de Liquidação de Sentença no 44884-52.2016.8.11.0041, determinou a realização de perícia contável, para apuração dos valores devidos pelo Estado de Mato Grosso.

O recurso deve ser desprovido.

Diferentemente do que intenta crer os agravantes, tanto a sentença quando o Acórdão, ordenaram a apuração do percentual devido, em sede de liquidação de sentença.

De modo a comprovar tal alegação, colaciono os trechos das decisões de 1o e 2o grau, respectivamente:

"Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período" (Código: 842254 Processo no 46354-26.2013.811.0041 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT).

Como consignado na síntese, trata-se de Reexame Necessário de Sentença, prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso - ASSOF/MT-, contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos, para condenar o Requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do feito, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que incidirá sobre todas as parcelas recebidas pela parte autora, bem assim determinou a incorporação de tal percentual em seus vencimentos, devendo ser feito em liquidação de sentença.

Consta dos autos que a Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso - ASSOF/MT - ajuizou Ação de Cobrança, em face do Estado de Mato Grosso, alegando que os servidores públicos estaduais por ela representados fazem jus à incorporação de 11,98% (onze vírgula noventa oito por cento) nas suas remunerações, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução nos seus salários quando da conversão do cruzeiro em URV, bem como ao pagamento dessas diferenças.

Ao analisar os pedidos da inicial, o Juízo singular julgou procedentes os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso a incorporar à remuneração e/ou proventos dos representados pela parte autora, o percentual de 11,98%(onze vírgula noventa e oito por cento), decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como condenar o Requerido, ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 5 anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período (...) (Código: 842254 Processo no 46354-26.2013.811.0041 Remessa Necessária Cível DJe: 30/07/2015 Relator: Desembargador Márcio Vidal).

Como se vê, restou determinado que apuração do
quantum
devido aos servidores deverá ser objeto de liquidação de sentença, isto porque esse é o entendimento majoritário neste Egrégio Tribunal de Justiça em relação às ações referente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de Cruzeiro Real em URV.

Na mesma esteira, o art. 509 do CPC prevê que a liquidação da sentença deverá ser realizada sempre que o vencido for condenado ao pagamento de uma quantia ilíquida, sendo tal procedimento prescindível somente naqueles casos em que a apuração do valor condenatório puder ser feita mediante simples cálculo aritmético, hipótese em que é permitido ao exequente, desde logo, promover o início do cumprimento de sentença, veja-se:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1o - Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2o - Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

§ 3o - O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.

§ 4o - Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

No caso em comento, observa-se que o agravado foi condenado ao recálculo do vencimento dos servidores em decorrência da conversão em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94, bem como a efetuar o pagamento das diferenças que forem apuradas, respeitada a prescrição quinquenal, com juros e correção monetária conforme ato sentencial já citado.

Neste contexto, penso que a complexidade da matéria e a disparidade das quantias apontadas como devidas por ambas as partes sugerem ser imprescindível a realização de perícia contábil, conforme possibilita o art. 510, do CPC.

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

Não se olvide, a
demais,
que, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e das mais Cortes, a perícia técnica contábil permite aferir com mais lisura o
quantum
devido em razão da eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­– AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MANTENDO COMO VALOR DA EXECUÇÃO OS CÁLCULOS ELABORADOS PELOS EXEQUENTES – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DO QUANTUM DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – SIMPLES CÁLCULO – INVIABILIDADE – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimentos em que, os servidores públicos, Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive do Poder Executivo tem direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não induz o reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente.2. A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor.3. Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do quantum da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento.”

(N.U 1007392-98.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)(destaquei).

Destarte, ante a necessidade de perícia contábil ao caso em debate, mostra-se de rigor o não acolhimento do presente agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022